Tribunal: CARF
Processo: 12448.722179/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722179/2018-17
ACÓRDÃO
2102-003.788 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2013 a 28/02/2014
EMBARGOS. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado
contém obscuridade.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Cabe conhecer do recurso de ofício da decisão de primeira instância que
exonerou o pagamento de tributo e multa em valor superior ao limite de
alçada de 15 milhões de reais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 28/02/2014
GRAU DE INCIDÊNCIA LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS
DO
TRABALHO
(GILRAT).
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO. CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS (CNAE) INCORRETA.
São indevidas as diferenças de contribuição ao GILRAT quando a atividade
preponderante da empresa, apurada com base em prova documental e
diligência fiscal, corresponde à alíquota efetivamente recolhida antes do
início do procedimento de fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) acolher os
embargos de declaração para sanar a obscuridade, tornando sem efeito o acórdão embargado que
não conheceu do recurso de ofício; e (ii) conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.
Fl. 20804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.788 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2102-003.433, de 06/08/2024, de relatoria do conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro
Pinto (fls. 20.778/20.788).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 28/02/2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103. VALOR DE
ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Os autos foram enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional em 20/09/2024, que
interpôs os embargos de declaração na mesma data (fls. 20.789 e 20.795).
Segundo a Fazenda Nacional, o valor exonerado pelo órgão julgador de primeira
instância superou o limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023,
porém o colegiado deixou de conhecer do recurso de ofício (fls. 20.790/20.794).
Admitidos os embargos pelo Presidente da Turma, determinou a inclusão em pauta
de julgamento, com vistas à apreciação do vício apontado pela Fazenda Nacional. Tendo em vista
que o relator originário não mais integra o colegiado, foi determinado um novo sorteio (fls.
20.798/20.801 e 20.803).
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 20805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.788 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
3
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios
opostos pela Fazenda Nacional, passo à avaliação de mérito (art. 116, § 1o, inciso III, e § 8o, c/c art.
134 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
A Portaria MF no 2, de 2023, estabeleceu limite para interposição de recurso de
ofício pelas turmas de julgamento das delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
(...)
Acerca do conhecimento do recurso de ofício, extrai-se do acórdão embargado (fls.
20.782/20.783):
(...)
Deixo de conhecer do recurso de ofício.
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme consta no auto de infração (R$ 13.062.022,89 - fl. 4).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)
A toda a evidência, o acórdão incorreu em equívoco ao considerar apenas o
montante principal do crédito lançado, no valor de R$ 13.062.022,89, deixando de lado a multa de
ofício, no importe de R$ 9.796.517,13 (fls. 2).
Fl. 20806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.788 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
4
Após a decisão do órgão julgador de primeira instância, o crédito tributário foi
reduzido ao valor de R$ 4.869,94, com incidência de multa de ofício proporcional (fls. 20.751 e
20.757).
O crédito exonerado supera o limite de alçada, motivo pelo qual resta caracterizado
o vício no acórdão embargado. Em consequência, cabe tornar sem efeito o acórdão embargado
que deixou de conhecer do recurso de ofício.
Adicionalmente, conheço do recurso de ofício, por força da Portaria MF no 2, de
2023, c/c Súmula CARF no 103.
Quanto ao mérito, a autoridade fiscal confirmou que houve erro no
autoenquadramento informado pela empresa para a atividade preponderante, por meio do
preenchimento da Guia de Recolhimento do FTGS e Informações à Previdência Social (GFIP)
retificadora (fls. 20.556/20.560).
A atividade econômica preponderante que ocupa o maior número de segurados
empregados no estabelecimento fiscalizado, em todas as competências auditadas, se refere ao
transporte dutoviário, enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
4940-0/00, cujo risco de acidentes do trabalho é considerado leve, com alíquota de 1% para a
contribuição previdenciária.
O equívoco no preenchimento da CNAE da atividade preponderante informada em
GFIP retificadora não justifica manter o lançamento de ofício da obrigação principal quando as
diferenças da contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) são inexistentes.
Por tais razões, a decisão de primeira instância deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, a seguir reproduzidos (fls. 20.748/20.749):
(...)
O lançamento decorre da apuração de diferenças da alíquota GILRAT, ajustada
pelo FAP, conforme quadro discriminativo apresentado no Relatório que precede
o presente Voto. Esclarece a fiscalização que a autuada informou o código CNAE
5011-4/01 (transporte marítimo), sujeito à alíquota de 3%, tendo efetuado
recolhimento a menor, pois utilizou no cálculo da contribuição devida à alíquota
de 1%. Ainda, nas competências 01/2014 e 02/2014, a fiscalização apurou a
utilização do FAP 1,16 quando o correto seria 1,1676, apurando também as
diferenças decorrentes dessa divergência.
Irresignada, a autuada aduz que, embora tenha informado código CNAE incorreto
ao apresentar GFIP retificadoras, a atividade preponderante, que determina a
alíquota do GILRAT, corresponde à CNAE 4940-0/00 (transporte dutoviário),
sujeita à alíquota adotada de 1%. No que diz respeito à diferença do FAP nas
competências 01/2014 e 02/2014, afirma que a GFIP apenas admite a informação
Fl. 20807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.788 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722179/2018-17
5
do FAP com duas casas decimais. Assim, estariam corretos os procedimentos
adotados.
(...)
Dessa maneira, a ausência de prévia intimação da autuada não macula o
lançamento. Contudo, a controvérsia instaurada motivou a realização de
diligência, na qual a autoridade lançadora esclareceu que a atividade
preponderante da autuada no período do crédito tributário, de fato, é o
transporte dutoviário, enquadrado na CNAE 4940-0/00, sujeita ao GILRAT
calculado mediante alíquota de 1%.
Portanto, no caso presente existe erro na atividade preponderante informada por
meio da CNAE declarada. Porém, a alíquota GILRAT de 1% está de acordo com a
atividade preponderante da empresa. Dessa maneira, não há que se falar em
recolhimento indevido, nem em diferenças não recolhidas. O valor recolhido (e
declarado em GFIP) está de acordo com a alíquota prevista para a atividade
preponderante da autuada, existindo apenas, erro em relação à CNAE informada
em GFIP.
Assim, em que pese a incorreção nas informações prestadas em GFIP pela
autuada, deve se considerar que, em atenção ao princípio da primazia da
realidade e à busca da verdade material, prevalece o fato de que a atividade
preponderante exercida pela autuada está sujeita ao GILRAT de 1%, sendo
indevido o lançamento das diferenças apuradas a partir da CNAE incorreta
informada em GFIP.
(...)
Em suma, conheço do recurso de ofício e nego provimento.
Conclusão
Ante o exposto, cabe acolher os embargos de declaração para sanar a obscuridade,
tornando sem efeito o acórdão embargado que deixou de conhecer do recurso de ofício. Ao
conhecer do recurso de ofício, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 20808
DF CARF MF
Original